Tribunal: STF
Processo: RE 94626
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
Ação penal.  Ausência de defesa. No caso, a ausência de
defesa e fato certo, razão por  que,  além  de  violado  o  princípio
constitucional da ampla defesa, houve dissidio com a  súmula  523  do
STF. Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido,  para  anular  o
processo  a  partir,  inclusive,  da  nomeação  do  defensor  dativo,
mantida, porem, a prisão preventiva.